Tribunal: TJMMG
Processo: 2000585-48.2024.9.13.0004
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo n. 2000585-48.2024.9.13.0004 Referência: Processo n. 2000122-09.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 08/10/2024 Publicação: 16/10/2024 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR INICIATIVA DA DEFESA DOS RÉUS – DUAS AÇÕES CRIMINAIS – FATOS DISTINTOS E INDEPENDENTES – AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, DE ERRO OU DE ATO TUMULTUÁRIO – PROVIMENTO NEGADO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigentes Lucas Fernandes Lopes e Nilmar Alves dos Reis, corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento à Correição Parcial. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial, com pedido liminar, apresentada pela defesa dos réus, com pedido de que seja suspensa a presente ação penal, e, ao final, “seja reconhecida coisa julgada em relação ao Sgt. Lucas Fernandes Lopes (arquivamento do IPM por atipicidade do fato) determinado o arquivamento da ação penal autos 2000122-09.2024.9.13.0004 e, em relação ao Sgt. Nilmar Alves dos Reis, a litispendência, nos termos do art. 148, do CPPM, com a remessa dos autos ao juízo prevento, nos termos do art. 148, 2ª parte, do CPPM”. Segundo os corrigentes: [...] Nos autos que tramitam sob o juízo da 3ª AJME (IPM 2000822-22.2023.9.13.0003) foi determinado, a pedido do Ministério Público (evento 41), o arquivamento por atipicidade da conduta em relação ao Sgt. Lucas Fernandes Lopes. O arquivamento foi devidamente homologado (evento 43 IPM 2000822-22.2023.9.13.0003) – de modo que entendemos configurada hipótese de coisa julgada material – o que nos remete à regra disposta no art. 153, do CPPM, que aduz: Art. 153. Se o juiz reconhecer que o feito sob seu julgamento já foi, quanto ao fato principal, definitivamente julgado por sentença TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 irrecorrível, mandará arquivar a nova denúncia, declarando a razão por que o faz. Por seu turno, tendo o Ministério Público, na mesma manifestação (evento 41 - IPM 2000822-22.2023.9.13.0003), ofertado ao corrigente Sgt. Nilmar Alves dos Reis, acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A, do CPP, entendemos que não há como prosperar a ação em curso na 4ª AJME, haja vista que o acordo legitimamente ofertado, uma vez celebrado, como o próprio sugere, IMPEDE a persecução penal, configurando coisa julgada formal. No que tange ao corrigente Sgt. Nilmar Alves dos Reis, diante do acordo ofertado pelo Ministério Público, nos termos do art. 28-A, do CPP, entendemos configurada a litispendência, tratada no art. 148, do CPPM, segundo o qual, cada feito somente pode ser objeto de um processo. E apresenta a solução: Se o auditor ou o Conselho de Justiça reconhecer que o litígio proposto a seu julgamento já pende de decisão em outro processo, na mesma Auditoria, mandará juntar os novos autos aos anteriores. Se o primeiro processo correr em outra Auditoria, para ela serão remetidos os novos autos, tendo-se, porém, em vista, a especialização da Auditoria e a categoria do Conselho de Justiça. Dentro desse cenário, muito embora não se tenha a plena identidade de tipificação das condutas é inegável a identidade dos fatos tratados na ação penal que tramita sob o n. 2000122-09.2024.9.13.0004 e no IPM 2000822-22.2023.9.13.0003 – o que nos revela a necessidade de extremo alerta para a ocorrência de dupla punição – bis in idem. (...) Subsidiariamente, na eventualidade de se entender que os fatos imputados aos corrigentes no IPM 2000855-09.2023.9.13.0004 (4ª AJME) e no IPM 2000822-22.2023.9.13.0003 (3ª AJME) não são exatamente os mesmos, não há como afastar hipótese de causa de modificação da competência. Compulsando detidamente os autos dos inquéritos militares instaurados pelas portarias nº110.345/2023 e 112.223/2023, facilmente conseguimos vislumbrar a ocorrência temporal continuada entre os fatos apurados. [...] A questão refere-se aos crimes relacionados nesta ação penal e sua equivalência aos crimes tratados no Inquérito Policial Militar n. 2000822-22.2023.9.13.0003, em curso na 3ª AJME, segundo a manifestação da defesa na peça inaugural da correição parcial. Em decisão liminar, Evento 7 dos autos 2000122-09.2024.9.13.0004 (relacionados), indeferi a suspensão da ação penal em curso na 4ª AJME, por entender que os feitos tratam de crimes diversos, independentes entre si. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Após, determinei a autuação da presente correição parcial em autos próprios, relacionados à ação de origem, o que foi providenciado pela 4ª AJME. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais, intimado, através do eminente Procurador de Justiça oficiante neste Tribunal, ofertou Parecer no Evento 12, pugnando pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, nenhuma alteração de fato ou de direito veio aos autos após a decisão liminar. Recebida a presente correição parcial, à qual foi dado conhecimento, destaco que mantenho o entendimento já externado na oportunidade do decisum supracitado. Com efeito, após analisar, uma vez mais e com atenção, os autos da presente ação penal, e, da mesma forma, os autos do Inquérito Policial Militar n. 2000822-22.2023.9.13.0003, não vislumbro a alegada identidade de fatos que levem à ocorrência da conexão ou da continência. Vejam vossas excelências que, nesta ação, os réus respondem pela prática dos crimes, em tese, de desrespeito a superior e de inobservância de lei, regulamento ou instrução, com base no fato de se dirigir ao seu superior sem prestar a devida continência, apenas estendendo-lhe a mão em cumprimento e, ainda, com ironia. Reitero que esses fatos se deram em outro momento, quando já havia sido esgotada a abordagem relativa aos fatos do IPM acima identificado. Ora, no outro feito, qual seja, o Inquérito Policial Militar n. 2000822-22.2023.9.13.0003, os fatos imputados são diversos dos fatos tratados na presente correição, uma vez que, naqueloutro inquérito, o desrespeito fundou-se na seguinte fala, dirigida ao superior, quando descobriram que o investigado os filmava de forma clandestina: "o senhor vai furtar minha câmera?". Além disso, temos, no outro inquérito, um fato relacionado a fraude processual, baseada no ato de o militar apagar imagens de arquivo de sua câmera, por meio da qual filmava e gravava diálogos indevidamente. Então, reafirmo que os crimes imputados na presente ação penal, ação de origem para a presente correição, independem totalmente dos fatos e dos crimes imputados no Inquérito Policial Militar n. 2000822-22.2023.9.13.0003, pois com eles não guardam relação de identidade ou de dependência fática, possuindo aptidão para a plena existência fora dos fatos e circunstâncias que deram azo ao IPM retrocitado. Dessa forma, não é possível estender aos fatos tratados na ação penal de origem os efeitos de transação realizada em ANPP no Inquérito Policial Militar n. 2000822-22.2023.9.13.0003, e nem mesmo é possível admitir a existência de conexão ou continência entre os feitos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Os fundamentos dos corrigentes são absolutamente frágeis e não trazem prova para uma justificativa aceitável para a sua pretensão, razão pela qual não existem erro ou omissão inescusável, abuso ou ato tumultuário no processo, muito menos que dependam de correção. Ante o exposto, confirmo a decisão liminar e nego provimento à correição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento à presente correição. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento à Correição Parcial. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de outubro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator